Tribunal: TJMT
Processo: 1000768-31.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000768-31.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME - CNPJ: 09.010.658/0002-30 (APELANTE), WEDEN CARLOS DE PAULA JUNIOR - CPF: 028.021.081-74 (ADVOGADO), MARCOS SPIERING - CPF: 616.622.161-49 (APELANTE), JEAN CARLO DE OLIVEIRA - CPF: 441.372.301-53 (APELANTE), CARLOS ALBERTO BENEZ - CPF: 223.351.238-31 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), WEDEN CARLOS DE PAULA JUNIOR - CPF: 028.021.081-74 (APELANTE), TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME - CNPJ: 09.010.658/0002-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS SPIERING - CPF: 616.622.161-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLO DE OLIVEIRA - CPF: 441.372.301-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO BENEZ - CPF: 223.351.238-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ART. 85, § 2º e §11º, DO CPC – TEMA 1.076 - RECURSO PROVIDO.

1–
Conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em recurso submetido ao rito repetitivo (Tema 1.076), a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

2 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de se aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 e no Enunciado Administrativo 7/STJ ("Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC"), impondo a majoração do percentual já fixado, relativo aos honorários advocatícios, independe de comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida, sendo, portanto, devida mesmo quando não apresentadas contrarrazões.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO 1000768-31.2022.811.0086

APELANTE:
WEDEN CARLOS DE PAULA JUNIOR

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação
interposto por
WEDEN CARLOS DE PAULA JUNIOR
contra sentença proferida pelo
Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0,
que, nos autos da
Execução fiscal nº 1000768-31.2022.811.0086
, julgou extinta a ação, nos termos do art. 26 da LEF. Sem custas.

Condenou, ainda, a parte exequente no pagamento dos honorários advocatícios que fixou em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §§ 8º e 2º c/c art. 90, § 4º, ambos do CPC, considerando o zelo e trabalho advogado, a pouca complexidade da matéria, o tempo de duração da demanda, o critério da equidade, bem como os princípios da causalidade, da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Insurge-se Weden Carlos de Paula Junior, contra a r. sentença, requerendo o benefício da assistência judiciária gratuita, por não possuir condições de pagar as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Aduz que, o recorrente interpôs exceção de pré-executividade alegando que a execução fiscal deveria ser extinta e a CDA nº 20221584 ser cancelada, tendo em vista a decadência, prescrição, pagamento, ICMS pago, ICMS de outro Estado, notas anuladas.

Aduz que, após a interposição da exceção de pré-executividade, a recorrida solicitou o cancelamento da CDA, bem como requereu a extinção do feito, sem resolução do mérito e sem ônus para as partes, com base no art. 26 da LEF. A CDA somente fora cancelada, após a citação da executada, após a contratação de Advogado e após defesa alegando várias nulidades na CDA.

Alegando, ainda, sobre o recurso repetitivo do STJ - Tema 1.076 que, por maioria, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

Pugna que seja conhecida e integralmente provida a presente apelação, de modo a reformar a sentença na parte que trata da fixação dos honorários advocatícios devidos ao patrono do executado, que devem ser apurados com base nas regras e percentuais previstos no art. 85, § 2º e 3º, do CPC.

Requer, ainda, na forma do art. 85, §11, do CPC, que determina que o Tribunal, ao julgar recurso, deve majorar os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. Nº 132358652, requerendo que seja negado provimento ao presente recurso, para que seja mantida a decisão recorrida, sob pena de flagrante prejuízo do Erário Público Estadual.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 20 de outubro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado anteriormente, t
rata-se de
Recurso de

Apelação
interposto por
WEDEN CARLOS DE PAULA JUNIOR
contra sentença proferida pelo
Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0,
que, nos autos da
Execução fiscal nº 1000768-31.2022.811.0086
, julgou extinta a ação, nos termos do art. 26 da LEF. Sem custas.

Quanto aos honorários advocatícios, razão assiste ao Apelante, pois o
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.076, firmou a seguinte tese: i)

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa, ou do proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

In casu,

levando-se em consideração o valor de causa de quase R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), não há que se falar na fixação dos honorários de sucumbência com base no § 8º do art. 85 do Novo Código de Processo Civil, impondo-se arbitrar a verba honorária nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1
o
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5
o
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3
o
, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6
o
Os limites e critérios previstos nos §§ 2
o
e 3
o
aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 7
o
Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§ 8
o

Nas causas em que for inestimável
ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do § 2
o
. [...].
(Grifei).

Nesse sentido são os julgados deste Sodalício. Confira-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – ART. 85, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –– PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO § 8º DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – TEMA REPETITIVO 1076 – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1076, firmou a seguinte tese: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa, ou do proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

2. Agravo de Instrumento desprovido.

(N.U 1016674-24.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 1/8/2022, Publicado no DJE 11/8/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR EXCESSIVO - EQUIDADE - NÃO APLICAÇÃO – ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.076 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em recurso submetido ao rito repetitivo (Tema 1.076), a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

2. Nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa (Tema 1.076).

3. Recurso desprovido.

(N.U 0022762-41.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 1/8/2022, Publicado no DJE 4/8/2022)

Sobre o art. 85, § 11, do CPC, o apelante requer a majoração os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, sobre este tema o STJ decidiu que,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. MAJORAÇÃO RECURSAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRÉVIA FIXAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. LIMITES ESTABELECIDOS PELO ART. 85, § 11º, DO CPC/2015. MENÇÃO EXPRESSA. NECESSIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS, APENAS PARA MODIFICAR A FORMA DE FIXAÇÃO E MENCIONAR EXPRESSAMENTE O LIMITADOR DO ART. 85, § 11º, DO CPC/2015.

I - Na origem trata-se de ação ordinária movida pelo Município de Meruoca/CE contra União, por supostas diferenças nos repasses de verbas ao FUNDEF, referentes aos anos de 2002 a 2005. Na sentença, o Juízo de primeira instância extinguiu o processo, com julgamento de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão do município. O Tribunal de origem manteve a sentença.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de se aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 e no Enunciado Administrativo 7/STJ ("Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC"), impondo a majoração do percentual já fixado, relativo aos honorários advocatícios, independe de comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida, sendo, portanto, devida mesmo quando não apresentadas contrarrazões.

III - Verificada a existência de omissão no acórdão embargado quanto aos honorários recursais e considerando o disposto no art. 85, § 11, do CPC, combinado com o Enunciado Administrativo n. 7/STJ, impõe-se a majoração do valor relativo aos honorários advocatícios fixados na origem, em 15% sobre o valor já fixado na origem, respeitados os limites legais, levando-se em consideração o trabalho adicional imposto ao advogado da parte recorrida.

IV - Embargos de declaração acolhidos para fixar os honorários recursais com expressa menção aos limites estabelecidos no art. 85, § 11º, do CPC/2015.

(STJ - EDcl no REsp: 1874540 CE 2020/0113850-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/12/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2021)

Sendo assim, a fixação dos honorários advocatícios, deve ser feita com base no art. 85, § 2° e 11º, do Código de Processo Civil, devendo ser alterado o valor dos honorários aplicados, para que fiquem em acordo com o art. 85, §§ 2° e 3º, do Código de Processo Civil, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para arbitrar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) conforme o §2º e majoro em 5%, nos termos do §11º do art. 85 do CPC, ficando os honorários arbitrados em 15% do valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022